Tribunal: TJSP
Processo: 1032545-08.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – CHEQUE ESPECIAL E EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO BANCO RÉU
Contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial)
- Juros – Ausência de contrato nos autos – Hipótese em que devem ser aplicados os juros remuneratórios de acordo com a taxa média divulgada pelo Banco Central – Sentença mantida.
- No

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – CHEQUE ESPECIAL E EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO BANCO RÉU
Contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial)
- Juros – Ausência de contrato nos autos – Hipótese em que devem ser aplicados os juros remuneratórios de acordo com a taxa média divulgada pelo Banco Central – Sentença mantida.
- No contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) não há capitalização de juros – Inteligência do artigo 354 do Código Civil – Sentença reformada.

Contrato de empréstimo:
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta – Sentença reformada.
- Não há capitalização de juros nos contratos de empréstimos, pois foram contraídos para serem pagos em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032545-08.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado MARCELO GOMES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
2
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Marcelo Gomes de Lima
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Comarca: São José do Rio Preto 4a Vara Cível
Voto 30090
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
CHEQUE ESPECIAL E EMPRÉSTIMO PESSOAL
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO BANCO RÉU
Contrato de abertura de crédito em conta corrente
(cheque especial)
- Juros Ausência de contrato nos autos Hipótese
em que devem ser aplicados os juros remuneratórios
de acordo com a taxa média divulgada pelo Banco
Central Sentença mantida.
- No contrato de abertura de crédito em conta
corrente (cheque especial) não há capitalização de
juros
Inteligência do artigo 354 do Código Civil

Sentença reformada.
Contrato de empréstimo:
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano - Confusão entre a taxa de
juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do
contrato
Irresignação que não se sustenta

Sentença reformada.
- Não há capitalização de juros nos contratos de
empréstimos, pois foram contraídos para serem
pagos em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta) e
diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência
de novos juros sobre aqueles anteriores Ainda que
assim não fosse, a capitalização não padece de
ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ
541 e 539) Contrato em discussão celebrado após a
MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
3
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença que
julgou parcialmente procedente “ação ordinária declaratória de revisão
de lançamentos e de cláusulas de contratos bancários c/c repetição
de indébito”1, ajuizada por Marcelo Gomes de Lima em face do
Banco Bradesco S/A, para deferir a revisão dos contratos, ajustados
entre as partes, reconhecendo que: a) quanto a conta corrente o autor
é credor de R$ 7.917,35, na data de setembro de 2015, saindo o réu
condenado a restituir ao autor referida quantia com correção
monetária pela Tabela Prática do TJ, e os juros de 1% ao mês (art.
406, CC/02, c.c. art. 161, § 1o, CTN); b) quanto ao empréstimo
documentado pela cédula de crédito bancário, tem-se que o autor é
credor da quantia de R$ 267,08, na data de outubro de 2016, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ, e os juros de 1% ao
mês (art. 406, CC/02, c.c. art. 161, § 1o, CTN).”
Condenado o réu ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 15%
sobre o valor da condenação.
Recorre o réu buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação.
Quanto ao contrato de abertura de crédito em conta corrente, sustenta
que: i) “ao considerar em todos os meses do recálculo, períodos
distintos dos escorreitos para a apuração das taxas originalmente
cobradas pela casa bancária, temos, que as taxas de juros
remuneratórios apuradas pelo Sr. Perito no referido laudo
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em agosto de 2015. Sentença disponibilizada no DJE em
08/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
4
supostamente aplicadas pela casa bancária estão corrompidas, pois,
desconexas com a realidade dos fatos”; ii) inexiste capitalização de
juros na conta corrente reclamada; iii) a cobrança de juros sobre juros
é caracterizada pela incorporação dos juros de um período ao saldo
devedor da operação, passando a compor a base de cálculos para os
juros de período seguinte e, sendo os juros quitados a cada período,
inexiste a incorporação ao saldo devedor, e por consequência,
inexiste a capitalização de juros; iv) o laudo pericial confunde
capitalização de juros com exigibilidade de juros e concedeu ao
correntista o benefício de verter os créditos disponíveis para
amortização do capital, em detrimento dos juros vencidos, em total
afronta ao disposto no artigo 354 do Código Civil.
Quanto ao contrato de empréstimo
alega, em síntese, que i) a taxa remuneratória avençada pelas partes
foi efetivamente aplicada no contrato de financiamento, não havendo
qualquer divergência entre o percentual avençado e o efetivamente
aplicado no contrato; ii) o método aplicado no contrato foi o de
“coeficiente de financiamento de série não periódica”, levando-se em
consideração o número exato de dias decorridos entre os
vencimentos, ao contrário do que sugere o Sr. Perito Judicial quanto à
aplicação da Tabela Price.
O recurso foi respondido (fls. 581/591).
Recebido e processado o recurso,
sobreveio petição do autor requerendo a concessão de tutela
provisória a fim de que seu nome seja excluído dos órgãos de
proteção ao crédito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
5
Diante do julgamento do presente
recurso, prejudicado o pedido de concessão de tutela provisória.
1
Contrato de Abertura de Crédito
em Conta Corrente (cheque especial)
Em relação aos juros remuneratórios, o
recurso não merece guarida.
Conforme bem assentou a r. sentença,
não estando o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente
acostado aos autos, de rigor aplicar o entendimento adotado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que devem ser cobrados
juros de acordo com a taxa média divulgada pelo Banco Central,
praticada nas operações da mesma espécie, quando existir a
impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente
contratada, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
devedor.
Nesse sentido, este Egrégio Tribunal
assim decidiu:
“TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
CONTRATO
-
Alegação
de
abusividade - Pretensão de limitação em 12% ao ano.
INADMISSIBILIDADE: A ausência do contrato não enseja o
expurgo dos juros remuneratórios. Diante da ausência de
pacto da taxa desses juros prevalece a taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Súmula 530
do STJ.”
(Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
6
1001774-82.2016.8.26.0068; Comarca de Barueri; Relator
Des. Israel Góes dos Anjos; j. 24.10.2017; v.u.).
No que se refere à capitalização de
juros, a r. sentença assim consignou: “Outrossim, tem-se por indevida
a cobrança de capitalização mensal de juros (efetivamente cobrado,
consoante laudo pericial) dada a inexistência de cláusula escrita que
previsse sua incidência, cujo requisito se mostra necessário para que
os juros sejam capitalizados com tal periodicidade, como disciplinado
pela Medida Provisória no 1963-17/2000, razão por que, referidos
lançamentos (de juros capitalizados mensalmente) hão de ser
recalculados com capitalização anual.”
Contudo, no contrato de abertura de
crédito em conta corrente ou cheque especial não há que se falar
em capitalização de juros, pois o banco coloca à disposição do
cliente a possibilidade de utilizar um dinheiro que não lhe pertence,
mediante o pagamento de juros remuneratórios, sem o que não há
que se falar em empréstimo bancário. Com a utilização desta quantia
posta à sua disposição, o correntista fica com saldo negativo, com o
dever de cobri-lo para que o banco possa, assim, cobrar os juros.
Caso o cliente deixe de efetuar o
depósito, entende-se que ele obteve novo crédito, com o qual ele
pagou o montante que devia anteriormente, inclusive, os juros
remuneratórios devidos na primeira operação de empréstimo, o que,
claramente, não configura capitalização de juros.
Ademais, cumpre notar que o artigo 354
do Código Civil dispõe expressamente que, havendo capital e juros, o
pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
7
capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a
quitação por conta do capital. Sendo assim, a realização de crédito
suficiente na conta para pagamento dos juros contratuais afasta
qualquer eventual possibilidade de capitalização.
2- Contrato de empréstimo:
No que se refere aos juros, a r. sentença
apontou que: “conforme laudo, foram cobrados juros acima da taxa
contratada (fls. 301), os quais deverão ser limitados aos índices
ajustados.
Entretanto, os juros contratados (1,61%
ao mês
21,12% ao ano), ao que se percebe, estão dentro dos
praticados no mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não
se aplica às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula
596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que
integram o sistema financeiro nacional”.
E, no caso concreto, verifica-se que os
juros remuneratórios foram pactuados com a cobrança dos encargos,
totalizando um Custo Efetivo Total de 1,85% a.m. e 24,63% a.a. (fl.
133). Assim, não há que se falar em cobrança de juros acima da taxa
pactuada, não havendo qualquer motivo para modificação do valor
das parcelas e, consequentemente, saldo credor em favor do autor.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de empréstimo
para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido calculados
de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não incidem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
8
novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios, que têm
natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Consigne-se, além disso, que o autor
não estava obrigado a contratar com o réu, pois poderia fazê-lo em
outra instituição financeira que oferecesse outras condições. Se o fez
é porque o negócio também a favorecia.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos explicitados.
Em atenção ao artigo 86 do Código de
Processo Civil, fixa-se a sucumbência recíproca cada parte arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032545-08.2015.8.26.0576 -Voto no 30090
9
com as custas e despesas que despendeu e, além disso, o autor
arcará com os honorários advocatícios do patrono do réu, ora fixados
em R$ 1.000,00, e o réu arcará com os honorários advocatícios do
patrono do autor, fixados em R$ 1.000,00.
MARINO NETO
Relator